Tribunal: STF
Processo: ARE 1324008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/16) e Laudos Periciais (fls. 184/191), que comprovam o transporte ilegal de armas de fogo e munições.
    Quanto à autoria, os Apelantes ao serem interrogados na fase inquisitiva, optaram por exercer o direito constitucionalmente previsto de permanecer em silêncio (fls. 7/8).
    Em Juízo, negaram a prática do crime.
    (...)
     De se destacar insubsistentes as evasivas dos Apelantes que não encontram sustentáculo no corpo probatório. Deles não era mesmo de se esperar que viessem a confessar a prática do crime, produzindo prova em seus desfavores, devendo suas negativas serem tomadas como ato natural de defesa.
    Os policiais civis Agnaldo Alves Alencar de Oliveira e Ademir Xavier da Silva, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, asseveraram que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo ocupado pelos Apelantes e, em poder deles, nada de ilicito foi encontrado, todavia, dentro do carro, foram encontradas duas armas de fogo, um revólver e uma pistola, ambas municiadas. Questionados, JOSÉ LUIS assumiu a propriedade da pistola, afirmando que a utilizava em sua profissão de vigilante, fazendo escolta e segurança já ADILSON, disse que utilizava o revólver em seu comércio de reciclados. A abordagem se deu porque o veículo deles 'chamava a atenção' porque os vidros eram 'insufilmados' e não dava para ver o interior. O veículo não era de nenhum dos dois Apelantes e havia sido emprestado pelo amigo de um deles (fls. 5/6 e gravação audiovisual).
    Não há nos autos o menor indício de que os policiais civis tenham se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crime de que o sabem inocentes; nenhum motivo restou comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
    Destaco, ainda, a validade dos depoimentos policiais, cuja atuação revestiu-se de absoluta legalidade.
    (...)
    Buscam ainda os Apelantes o reconhecimento de atipicidade da conduta, eis que não colocou em risco a incolumidade pública.
    Todavia, a intenção da criminalização do porte ou posse de armas, munições e acessórios irregulares, tem como finalidade a proteção da incolumidade pública, sendo crimes formais, de lesividade abstrata ou presumida.
    Aliás, as armas e munições são instrumentos vulnerantes, fabricados, particularmente, para ofender a integridade física de alguém, ainda que possa ser com propósito de defesa contra agressão injusta.
    Não há como considerar não lesiva a violação ao direito a segurança e a paz pública, que são garantias fundamentais previstas no art. 5º, caput, da Constituição Federal.
    Pelo contrário. O Estado deve agir para coibir e prevenir crimes desta espécie, não podendo jamais incentivar a posse e o porte de armas e munições clandestinas, que, com toda certeza, na maioria das vezes, são utilizadas para práticas de crimes mais graves.
    Portanto, a condenação dos Apelantes pelo crime de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido, é medida de rigor, não havendo que se falar em absolvição, por qualquer fundamento."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente